Tribunal: TJDFT
Processo: 0720366-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. ACOLHIMENTO. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. DESCARACTERIZADA.
1. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, com fundamento no princípio da dialeticidade recursal, sob pena de não ser conhecido.
2. É essencial que o dolo seja devidamente comprovado para o reconhecimento da litigância de má-fé. O ordenamento jurídico rejeita a má-fé presumida.
3. Agravo interno não conhecido.